Tribunal: TJDFT
Processo: 0713483-93.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. TRATAMENTO PSIQUIÁTRICO.
1. Trata-se de remessa necessária em ação de obrigação de fazer tendo por objeto a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido aduzido na inicial para, confirmando a tutela de urgência, determinar que o DISTRITO FEDERAL interne compulsoriamente o primeiro réu em clínica especializada no tratamento psiquiátrico e dependência química.
2. O artigo 196 da Constituição Federal e o artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal garantem à pessoa com transtorno mental o acesso ao melhor tratamento disponível para sua enfermidade, com o objetivo de alcançar sua recuperação.
3. A Lei n. 10.261/01 dispõe sobre a proteção e direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental.
4. É cabível a internação compulsória quando for comprovado que as medidas ambulatoriais não são suficientes para o tratamento psiquiátrico do paciente e existir indicação multiprofissional de equipe do CAPS AD (Centro de Atendimento Psicossocial para Usuários de Álcool e outras Drogas) para a internação compulsória.
5. Remessa necessária conhecida e improvida.